Tribunal: CARF
Processo: 15504.731770/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731770/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
SHIRLEY PEREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
DISPÊNDIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio efetuado.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NORMAS GERAIS DO DIREITO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731770/2012-46
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731770/2012-46

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento de fls.
16/22, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009.
O crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.148,00

Multa de Ofício (75%)
3.861,00

Juros de Mora - calculados até o lançamento
1.328,18

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
10.337,18

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 17/18, as infrações apuradas estão,
em síntese, assim descritas:
- Dedução indevida a título de despesas médicas: Glosado o valor de R$ 18.720,00.
Intimada a comprovar o efetivo pagamento a contribuinte apresentou seus extratos
bancários que não foram suficientes para comprovação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que a documentação que comprova os dispêndios é hábil e idônea, não sendo
razoável a suspeição imotivada sem previsão legal. Caberia à fiscalização a
apresentação de provas de inidoneidade dos documentos.
Não cabe à fiscalização a avaliação da necessidade do serviço ou dos valores
despendidos. Já foram apresentados relatórios médicos e os profissionais incluíram as
receitas em suas declarações de renda.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731770/2012-46

O pagamento ocorreu em espécie com utilização de numerário mantido para despesas
com saúde e é totalmente compatível com as origens da impugnante. Cita acórdãos do
antigo Conselho de Contribuintes.
Não há justificativa para imposição tão severa de penalidades o que resultará em
confisco e injustiça.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas importa na
manutenção da glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/08/2013 (e-fls. 44), o(a) contribuinte, em
22/08/2013 (fls. 46), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
cabe à autoridade fiscal apresentar prova de inidoneidade e não apenas listar suspeitas; haveria
violação ao princípio da legalidade por exigir requisitos não previstos em lei; e que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas (prestação dos serviços e seu efetivo pagamento). Entende por ofensa a
princípios. Apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$18.720,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário e as Decisões administrativas, mesmo
que reiteradas, não tem efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil e por este Conselho. A Administração Pública está
pautada pelo Princípio da Legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a
sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731770/2012-46

não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade
disciplinar.
E devidamente satisfeito o Princípio da Legalidade, como na espécie, todos os
outros princípios legais encontram-se também satisfeitos. Complemente-se destacando que
arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731770/2012-46

E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e
19). E o cerne da presente lide envolve justamente a falta de comprovação dos dispêndios
relacionados a despesas médicas, uma vez que a apresentação de recibos, declarações que
supostamente trazem o mesmo efeito destes, ou ainda de documentos bancários que não
correlacionem pagamentos de despesas médicas com datas e movimentação e de valores
coincidentes, não são suficientes para comprovar tal efetivo pagamento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Sem razão portanto o contribuinte nestes quesitos.
Enriquecedor ainda colacionar excertos da Decisão guerreada que se referem à
aplicação de penalidades, contra as quais também tangencia o interessado neste recurso sob
apreciação, igualmente sem sucesso:
No que concerne às penalidades impostas, esclareça-se que o princípio do art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao confisco, antes de
tudo, é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa que deve
observar a capacidade contributiva bem como não pode dar ao tributo conotação de
confisco.
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar efetividade à cobrança da
multa de ofício sob o argumento acerca de sua natureza confiscatória.
Conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, nos lançamentos de
ofício serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Portanto, no que tange à multa de 75%, em face do lançamento de ofício, a respectiva
penalidade não pode ser reduzida nem dispensada pois foi expressamente determinada
pela legislação de regência.
Já as normas reguladoras dos juros de mora para o caso vertente estão disciplinadas no
artigo 61, § 3o da Lei no 9.430/96, para fatos geradores a partir de 1o de janeiro de 1997,
determinando a aplicação do percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic, para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731770/2012-46

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 68
DF CARF MF
Original